Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009302-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WEBERSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 027.494.021-31 (AGRAVADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação declaratória de nulidade de contrato consignado c/c reparação civil e moral – deferimento tutela de urgência – questão controvertida que demanda análise cautelosa

–– decisão agravada mantida – recurso DESprovido.

A concessão ou não da liminar submete-se ao prudente arbítrio do juiz, fundado no princípio do livre convencimento. Assim, não se pode, nos limites de recurso, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Trata-se questão controvertida a qual deve ser analisada de forma mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada nos autos nº 1000877-31.2023.8.11.0002 – ação declaratória de nulidade de contrato consignado c/c reparação civil e mora – proposta por WEBERSON BATISTA DO AMARAL – deferiu a tutela de urgência para determinar que parte requerida se abstivesse de promover qualquer desconto na conta da parte autora referente aos contratos de empréstimos n.º

8009650 e 8507935, sob pena de multa de 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, sustenta a necessidade de conceção do efeito suspensivo, sob pena de ocorrência de dano irreparável.

Suscita
preliminar de ausência de condição da ação

– falta de interesse de agir
– para tanto, que não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão deduzida

foi resistida pelo réu, sendo esta condição essencial para formação da lide.

Ainda, ausência de requerimento administrativo ou mesmo reclamação apresentada pela parte autora e não atendida pela parte ré.

Destaca que não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar uma resistência a pretensão, caso contrário não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, inciso XXXV da Constituição da República.

Portanto, que evidenciada a ausência de interesse de agir, se requer seja acolhida a preliminar ora arguida, julgando-se o processo sem julgamento do mérito termos do art. 330, inciso III e do art. 485, inciso VI do CPC.

No mérito, defende afronta aos princípios constitucionais.

Discorre sobre a multa cominatória.

Aduz que o caso, o juízo deferiu a liminar sob pena multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve se rechaçada por violar o princípio constitucional da proporcionalidade e art. 884 do Código Civil.

Assim, que decisão deve ser reformada, haja vista que eventual aplicação da mesma pode causar enriquecimento ilícito da parte Agravada.

Sustenta a ausência de fixação de prazo, razão por que, requer a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Prequestiona os artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4º e 6º e 536, § 4º do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Requer, seja o presente Agravo recebido, bem como concedido o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para JULGANDO-O PROCEDENTE, reformar a decisão interlocutória atacada.

Seja dado TOTAL PROVIMENTO ao referido agravo, no sentido de cassar a decisão, uma vez que demonstrado desproporcionalidade da medida de suspensão, bem como afastar a pena de multa ou minorá-la, fixando um limite razoável, além de determinar prazo não inferior a 30 dias para cumprimento.

A liminar foi indeferida (id.n.º 166827157).

Contrarrazões (id.n.º 169908161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada nos autos nº 1000877-31.2023.8.11.0002 – ação declaratória de nulidade de contrato consignado c/c reparação civil e mora – proposta por WEBERSON BATISTA DO AMARAL – deferiu a tutela de urgência para determinar que parte requerida se abstivesse de promover qualquer desconto na conta da parte autora referente aos contratos de empréstimos n.º

8009650 e 8507935, sob pena de multa de 2.000,00 (dois mil reais).

Inicialmente, quanto à preliminar
de ausência de condição da ação

– falta de interesse de agir -

sob alegação de que não houve pretensão resistida pelo Banco, ainda, que sequer apresentou requerimento administrativo.

Pois bem, além de não ser imprescindível o prévio pedido administrativo para caracterizar o direito de agir, verifica-se a resistência do demandado às pretensões deduzidas pelo autor nas próprias razões do Agravo.

Não portanto, que se falar em carência de condições da ação.

Rejeito pois, referida liminar.

No mérito
.

Pretende o Apelante o provimento d agravo, no sentido de cassar a decisão, uma vez que demonstrado desproporcionalidade da medida de suspensão, bem como afastar a pena de multa ou minorá-la, fixando um limite razoável, além de determinar prazo não inferior a 30 dias para cumprimento.

Pois bem
.

O juízo ao analisar o pedido entendeu presentes os pedidos autorizadores, consignando em sua decisão:

“No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é incontestável a existência de prejuízo para a parte caso venha sofrer descontos de empréstimos que não contratou.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, conforme os extratos de sua conta corrente que demonstram os descontos realizados pela

requerida (id. 107379913).

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a parte requerida se abstenha de promover qualquer desconto na conta da parte autora referente aos contratos de empréstimos n. 8009650 e n. 8507935, pois esta afirma expressamente não os ter solicitado, sob pena de multa de 2.000,00 (dois mil reais).”

Mister consignar que a concessão ou não da liminar submete-se ao prudente arbítrio do juiz, fundado no princípio do livre convencimento. Assim, não se pode, nos limites de recurso, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o Agravante não trouxe nenhum elemento ou prova capaz de infirmar a decisão prolatada pelo juízo “a quo”.

A decisão do juízo merece ser mantida, trata-se questão controvertida que demanda análise cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

A análise mais aprofundada das razões tanto da Agravante como da parte Agravada entraria no mérito da demanda, o que consubstanciaria em
desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, consequentemente revoga a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023